Tribunal: TJBA
Processo: 8002988-66.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8002988-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: NORCON SOCIEDADE NORDESTINA DE CONSTRUCOES S/A

Advogado(s)
:
GILBERTO SAMPAIO VILA NOVA DE CARVALHO, PEDRO AUGUSTO FATEL DA SILVA TARGINO GRANJA, LUCAS MACHADO RIOS OLIVEIRA

IMPETRADO: Presidente - Núcleo de Precatórios - TJBA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO SEM PRÉVIA OITIVA DA PARTE INTERESSADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INTIMAÇÃO DAS PARTES SOBRE O INTEIRO TEOR DO PRECATÓRIO ANTES DA APRESENTAÇÃO AO TRIBUNAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRECEDENTES DO STF E STJ. DEVEDORA QUE DEMONSTROU CONHECIMENTO DO PRECATÓRIO AO REQUERER HABILITAÇÃO NOS AUTOS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I -
Trata-se de
Mandado de Segurança
impetrado por

NORCON SOCIEDADE NORDESTINA DE CONSTRUÇÕES S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

contra ato dito ilegal atribuído ao
JUIZ ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA DO NÚCLEO AUXILIAR DE PRECATÓRIOS DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
, que determinou o cancelamento do Precatório n.º 8022785-62.2024.8.05.0000.

II
- A controvérsia reside em verificar a legalidade do cancelamento automático do precatório, fundamentado na ausência de documentação comprobatória da intimação das partes sobre o inteiro teor do precatório expedido antes da apresentação ao Tribunal, exigência prevista no art. 7º, § 6º, da Resolução CNJ n.º 303/2019 e reproduzida no art. 6º, § 4º, do Decreto Judiciário n.º 106/2023 do TJBA.

III
-
Inicialmente, há de se destacar que
o
processamento de precatório, embora conduzido por autoridade judicial, configura atividade tipicamente administrativa, não possuindo caráter jurisdicional, conforme Súmula n.º 311 do STJ:
“Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional”.

IV
-
Destarte, sendo procedimento administrativo, incidem as regras e princípios de Direito Administrativo, destacando-se a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal, expressamente previstos no art. 2º da Lei n.º 9.784/99 e no art. 3º da Lei Estadual n.º 12.209/2011.

V
-
Nesta senda,
o
cancelamento unilateral do precatório, sem oportunidade de manifestação do credor, representa ofensa direta ao núcleo essencial do devido processo legal, garantia constitucional que exige a observância do contraditório e da ampla defesa em quaisquer procedimentos, sejam judiciais ou administrativos.

VI
-
Pontue-se que o
Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n.º 5.755/DF, sob relatoria da Ministra Rosa Weber, considerou inconstitucional o cancelamento automático de precatórios
e RPV federais não resgatados em dois anos
sem prévia ciência do beneficiário, por violar os princípios da segurança jurídica, do devido processo legal, da separação dos poderes e do direito à propriedade.

VII
-
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RMS n.º 71.854/BA,
reformou acórdão d
esta Corte
por
entende
r
que o cancelamento de precatório sem oportunizar a oitiva da parte interessada afronta os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defes
a
.

VI
I
I
-
Outrossim, destaque-se que
a
devedora do precatório (EMBASA) acostou petição requerendo sua habilitação nos autos
do
Precatório n.º 8022785-62.2024.8.05.0000
, demonstrando pleno conhecimento da requisição de pagamento, o que esvazia a necessidade da comprovação formal de sua intimação prévia e evidencia a inexistência de prejuízo.

I
X
- Quanto ao argumento da autoridade coatora de que a intimação do advogado para sanar o defeito representaria burla à ordem cronológica dos precatórios, é importante ressaltar que não há nos autos qualquer indício de má-fé da
I
mpetrante.

X
–
Parecer ministerial favorável à concessão
parcial
da segurança.

X
I
-
S
egurança
concedida
para anular a decisão
de
cancelamento
do Precatório n.º 8022785-62.2024.8.05.0000 e determinar que a autoridade coatora intime a
I
mpetrante para regularizar o vício identificado, dando continuidade ao procedimento junto ao NACP, mantida a posição do precatório na ordem cronológica de pagamento
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança n.º
8002988-66.2025.8.05.0000
, em que figuram, como Impetrante,
NORCON SOCIEDADE NORDESTINA DE CONSTRUÇÕES S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, e como Impetrado, o
JUIZ ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA DO NÚCLEO AUXILIAR DE PRECATÓRIOS DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONCEDER

PARCIALMENTE
A SEGURANÇA
pleiteada
, para anular a decisão
de
cancelamento
do Precatório n.º 8022785-62.2024.8.05.0000 e determinar que a autoridade coatora intime a
I
mpetrante para regularizar o vício identificado, dando continuidade ao procedimento junto ao NACP, mantida a posição do precatório na ordem cronológica de pagamento
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator

Sala das Sessões d
o Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 14 de maio de
2
025
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA ÓRGÃO ESPECIAL

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02